Tribunal: STF
Processo: Rcl 49141
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Universo Online S/A (UOL) contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Brusque nos autos do Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011, mediante a qual se teria afrontado a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF.
    O reclamante afirma que publicou “matéria jornalística intitulada ‘Abin produziu relatório questionando lisura da fortuna do dono da Havan’”, em 22/6/21, na qual,
    “[teria se limitado] a reportar as informações contidas no relatório de 15 páginas, produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), em julho de 2020, acerca de possíveis inconsistências na fortuna do empresário Luciano Hang.”
    Sustenta que “[teve] acesso ao inteiro teor do relatório por intermédio de um integrante da Agência de Inteligência” e que, antes da divulgação da reportagem, procedeu à checagem das informações
    “junto a outras fontes da própria ABIN, da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) – fontes essas cuja identidade (sic) protegido (sic) constitucionalmente pelo sigilo de fonte -, além de um senador integrante da CPI da Pandemia.”
    UOL alega que “todos os personagens citados [na publicação] foram ouvidos e todas as suas versões foram devidamente transcritas e reportadas”, dentre eles os autores do Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011, que teriam se limitado a afirmar a inexistência do relatório elaborado pela ABIN, conforme trecho da reportagem abaixo transcrito:
    “Havan nega existência de relatório
    Em resposta à reportagem, o departamento jurídico da Havan informou que o relatório da Abin ‘trata-se de Fake News’, já que ‘se houvesse qualquer documento, seria sigiloso e, portanto, inacessível pelo UOL’.” (grifos do autor)
    Registra, ainda, que procedeu à “atualização da reportagem, para fazer constar nota da ABIN divulgada após a publicação da matéria”, nos termos:
    ‘Procurada na quinta-feira (17) e ontem, a Abin não se manifestou. No entanto, depois da publicação da reportagem, a agência divulgou uma nota para negar oficialmente ter produzido relatório sobre Hang.
    De forma sucinta, a agência informa ‘não ter produzido, recebido ou difundido relatório ou qualquer outro documento’.
    A existência do relatório, porém, foi confirmada ao UOL por fontes da própria Abin, da PF (Polícia Federal), do GSI, além de um integrante da CPI da Covid. A assessoria da Havan também informou que, ‘na hipótese de publicação, serão responsabilizados tanto o meio de comunicação que veiculou matéria, como o jornalista que a redigiu’.”
    Pondera que, não obstante a seriedade e o rigor empreendidos  na divulgação do conteúdo, a autoridade reclamada despachou liminarmente no Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011, determinando que o UOL publicasse a versão de Luciano Hang e Havan S.A. (autores da ação em referência) sobre os fatos noticiados, a título de direito de resposta, fixando astreintes na hipótese de descumprimento.
    O reclamante informa que o Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011 encontra-se em fase de instrução perante o juízo de primeiro grau; e que, em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar (AI nº 5043302-19.2021.8.24.0000), revogou-se o efeito suspensivo conferido ao recurso.
    UOL defende o cabimento da presente reclamação, porquanto a decisão impugnada “restring[e] o livre exercício da atividade de imprensa e de comunicação”, em afronta ao entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 130/DF. No ponto, argumenta que
    “não se pode determinar a publicação de direito de resposta, importando em intervenção estatal no conteúdo disponibilizado, sem que se verifique o uso abusivo da liberdade de expressão, sob pena de violar decisão soberana do STF, proferida nos autos da ADPF 130/DF e, por consequência, desrespeitar a Constituição Federal.
    [...]
    24. Muito embora o direito de resposta tenha previsão legal, nos termos da Lei 13.188/2015, seu exercício pressupõe a ‘ofensa’, ou seja, o ato ilícito, capaz de repercutir negativamente perante o ‘ofendido’. O deferimento do direito de resposta pressupõe, portanto, a prática de um ato ilícito ou abusivo por parte do veículo de imprensa, que se exime de concedê-lo caso tenha exercido regularmente as prerrogativas constitucionais relativas à liberdade de imprensa e informação.
    25. Nesse mesmo sentido, no julgamento da ADF 130/DF, essa Corte firmou entendimento pela excepcionalidade  de medidas que importem em intervenção judicial na atividade de imprensa, e eventual reparação por meio de direito de resposta, retificação ou indenização é admitida apenas se verificado o uso abusivo da liberdade de expressão.
    26. No caso presente, a matéria publicada pelo UOL não traz qualquer informação incorreta ou mal apurada que possa ensejar a imposição de publicação de direito de resposta. Ao divulgar a matéria impugnada o UOL exerceu direito constitucionalmente previsto: o de informar.
    27. Diferentemente do consignado na decisão reclamada, a simples negativa de elaboração de relatório sobre Luciano Hang, pela ABIN, não demonstra qualquer uso abusivo da liberdade de expressão, mesmo porque a posição da Agencia a esse respeito foi devidamente consignada na matéria original.
    28. Note-se que o Relator da CPI da Pandemia, o Senador Renan Calheiros, CONFIRMOU o recebimento do Relatório elaborado pela ABIN, muito embora esta Agência negue tal fato. A confirmação do recebimento de relatório elaborado pela Abin, datado de julho de 2020, e com exatas 15 páginas, justifica a publicação da matéria sub judice.”
    O reclamante alega, ainda, que a Ministra Cármen Lúcia, ao despachar a ADI nº 6.529, “reconhec[u] a existência de indícios de elaboração de relatórios para auxiliar a defesa de Flávio Bolsonaro, e oficiou a Procuradoria Geral da República para que investigue os fatos”; de modo que tão só a negativa de confecção de relatórios pela ABIN não pode ser usada como fundamento para se concluir pela abusividade ou ilicitude da matéria jornalística publicada pelo UOL.
    Fazendo referência a entendimento do STJ, firmado no julgamento do REsp nº 1.328.914/DF, UOL sustenta que 
    “[a] licitude da matéria jornalística depreende-se dos esforços empregados na apuração das informações e, neste aspecto, não resta dúvida que a matéria sub judice foi feita em exercício regular da atividade jornalística.”
    O reclamante defende que “[c]abe a cada veículo o estabelecimento de sua linha editorial e a definição de quais fatos são de interesse público”, estando essa prerrogativa compreendida no direito à liberdade de imprensa.
    Aduz, ainda, que o direito de resposta deferido aos autores do Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011 “tem caráter irreversível” e, portanto, não poderia ter sido deferido a título de tutela provisória, por afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.
    UOL pede que seja deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão que, liminarmente, deferiu o direito de resposta nos autos do Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011.
    É o relatório. Decido.
    No tocante à decisão indicada como paradigma, entendo que, não obstante se tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:
    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
    (…)
    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    Assim, não prospera a conclusão defendida pelo reclamante de que a primazia do bloco de direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa afirmada na ADPF nº 130/DF “[s]ignifica dizer que a liberdade de imprensa será exercida sem qualquer obstrução ou censura e sem que se considere eventuais consequências no campo dos direitos da personalidade”,
    A Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:
    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,                  mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).
    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade de imprensa exercida com a publicação da matéria “‘Abin produziu relatório questionando lisura da fortuna do dono da Havan”, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca da correção ou não do direito de resposta deferido aos autores do Processo nº 5009094-73.2021.8.24.0011, considerados os fatos e as provas colhidos nos autos, conforme se extrai da decisão impugnada (eDoc. 15):
    “[...]
    Embora a requerida não tenha sido citada, [...] compareceu espontaneamente nos autos, portanto, respondendo a demanda conforme prazos estabelecidos no art. 6º da Lei n. 13.188/015.
    A requerida, em manifestação no Evento 20, afirmou que a matéria publicada ‘não apresenta qualquer incorreção ou inverdade apta a ensejar a publicação de Direito de Resposta’, alegando que as informações foram obtidas por meio de documento oficial e declarações de fontes fidedignas. Argumenta que tão somente reportou a existência de um relatório elaborado pela ABIN, cuja existência e conteúdo foi ratificado junto a outras fontes fidedignas da própria ABIN, da Polícia federal, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e por um Senador.
    No entanto, além de uma conversa como Senador Renan Calheiros, acerca de um relatório que não é possível verificar o conteúdo, a requerida não obteve êxito em confirmar suas alegações. O suposto relatório juntado aos autos (Evento 20, OUT3) é apócrifo, sem qualquer informação acerca de sua autoria, também deixou de juntar qualquer documento do que referido relatório foi confirmado pelas fontes citadas em sua manifestação. Ademais, a própria ABIN, conforme reconhecido pela requerida, negou a existência do relatório, impossibilitando a confirmação da veracidade do suposto relatório (Evento 20, OUT3).
    Ante o exposto, diante da negativa da requerida em conceder o direito de resposta, nos termos do art. 7º da Lei n. 13.188/2015, DETERMINO que a requerida, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, publique, em todos os locais em que publicou o texto impugnado, com a mesma publicidade e por igual período, o direito de resposta dos autores, conforme abaixo transcrito, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).”
    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma, circunstância, ademais, corroborada pelo conteúdo do julgado na ADI nº 5.418/DF, em que fiz constar na ementa do acórdão de minha relatoria o seguinte:
    “[...]
    6. No julgamento da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988. Naquela assentada, não houve o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta – o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal nº 13.188/15 – e a Constituição de 1988. Prevaleceu que o direito de resposta previsto na Constituição tem aplicabilidade imediata e eficácia plena. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de o Congresso Nacional elaborar lei específica sobre o tema.” (Tribunal Pleno, DJe de 25/5/21).
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente